Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-61.2016.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003950-61.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (EMBARGANTE), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (EMBARGANTE), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Marcos Antônio Assi Tozzatti
,
Eliseu Lemos Padilha
,
Maria Eliane Aymone Padilha
e
Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda
. contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 58931991).

Asseguram que o acórdão embargado incorreu em omissão, “
quando o Colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, deixando de consignar que, no que se refere à tutela provisória de urgência para indisponibilizar bens dos agravantes através de bloqueio de numerário nas contas bancárias via BacenJud, bem como ao oferecimento de caução processual como garantia de cumprimento da reparação da degradação ambiental, o recurso já havia perdido o objeto face à parcial alteração da decisão agravada pelo Juízo a quo
.”.

Asseveram que o voto condutor do acórdão “
não tratou dos requisitos legais do art. 300, caput, do CPC, nem do periculum in mora inverso, que importa violação ao § 3o, também do dispositivo legal já referido
”, uma vez que o relator “
tratou — exclusivamente — da indisponibilidade de bens dos agravantes, concluindo tratar-se de medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva
”.

Afiançam que “
o acórdão não enfrentou argumentos relevantes expressamente aventados nas razões do Agravo de Instrumento, em especial, a invocação do enunciado da Súmula 23 do STF – através do qual demonstra-se ser entendimento assente no Pretório Excelso que o simples expedição do decreto de utilidade pública não importa transferência de domínio – e o art. 10 do Decreto-Lei no 3.365/41 – que estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a efetivação da desapropriação, a contar da data da expedição do respectivo decreto
”.

Afirmam que o voto condutor não analisou a questão posta no voto vencido acerca do afastamento da “
aplicação da medida de embargo da propriedade dos agravantes, sob o argumento de que a criação do PESRF é irregular, em razão da ausência do plano de manejo e da efetiva desapropriação
”.

Acentuam que, há contradição no acórdão ao consignar que “
o desflorestamento é fato incontroverso nos autos
”, visto que, no voto vencedor está registrado que “
o fato de os Agravantes afirmarem que não são os autores do desflorestamento não implica concluir que não há controvérsia sobre a existência e ilegalidade do desmatamento imputado pelo Ministério Público
”.

Alegam que, também “
há contradição no acórdão quando, no voto condutor, o eminente Relator invoca o art. 225, §§ 1o, III, e 4o, da CF/88 e o Decreto no 1.796/97 para rebater a alegação de que, de fato, o Parque ‘não saiu o papel’, pois não foi efetivada a desapropriação
”, porquanto, “
os dispositivos constitucionais invocados são explícitos ao exigir a existência de lei em sentido material e formal para regulamentar os espaços territoriais especialmente protegidos como é a Floresta Amazônica – tratando-se, portanto, de normas constitucionais de eficácia limitada. Todavia, o Decreto no 1.796/97 — que criou o PESRF — e foi invocado, indiretamente, como limitador do direito de propriedade dos agravantes, ora Embargantes, não é lei em sentido formal e material
”.

Requerem sejam sanadas as apontadas omissões e contradições, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 300, cabeça e § 3o, 489, § 1o, IV e V, 493 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; do artigo 10 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941; e do artigo 23, § 1o, do
Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 75326959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido. (Id. 66491994).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, as medidas impostas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a saber: a decretação da indisponibilidade de bens dos réus e do embargo das atividades na área degradada, bem como a imposição de obrigação de fazer consistente na recuperação daquela, fazem-se necessárias para cessar a degradação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

[...]
Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pelos agravantes (Id’s. 294055, fls. 3; 294056; 294058; 294059; 294060; 294089; 294062; e 294063, fls. 1) antecedidos da nota: ‘
CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)
’ (Id. 294055, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal.

É necessário pontilhar que, independentemente de se adentrar no mérito da verificação de se ter operado ou não a prescrição, ou a de quem procedeu à destruição do meio ambiente:

[...] I.
Direito ambiental e responsabilidade intergeracional do Estado. Possível dano ambiental iniciado entre os anos de 1827 e 1852. Aplicação do art. 225 da Constituição Federal
.

II –
Primazia da preservação da saúde e do equilíbrio do meio ambiente
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, STA 773/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Assim, não só os agravantes, proprietários atuais, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que ‘
tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).
’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1237071/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

[...]

Repiso que a omissão, culposa ou dolosa, do Poder Público em impedir, efetivamente, a continuidade da ofensa ao meio ambiente, no passado; não desautoriza, pelo contrário, exige que, no presente, sejam adotadas as medidas necessárias a impedir a perpetuação da lesão; e, ainda, iniciar de imediato a recuperação do degradado.

Deveras, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação
da

situação fática
, uma vez que ‘
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF
’ (STJ, REsp 1394025/MS); como também, ‘
Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.
[...]

Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente
’ (STJ, REsp 948921/SP). [sem negrito no original].

[...]

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de ‘
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
’ (artigo 225, cabeça). [...]. (Id. 58931991, fls. 24/26). [conforme o original]

A circunstância de o voto vencido divergir do fundamento do voto condutor acerca das medidas necessárias para proporcionar a reparação e proteção efetiva do meio ambiente, não torna o acórdão omisso.

Aliás, evidente que prevaleceu o entendimento da maioria da Câmara em relação à necessidade de manutenção dos meios necessários à recuperação da área degradada, porquanto, as providências não podem ser postergadas. Em matéria de preservação e recuperação do meio ambiente,
esperar não é saber
(Vandré).

Quanto à alegação de perda parcial do objeto do recurso, o voto condutor bem explicitou que a questão acerca da impenhorabilidade de salário e de substituição da medida de indisponibilidade de bens por caução, deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau. Logo, o fato deste ter se pronunciado em relação àquela, não repercute no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

No caso, não se constata a existência de contradição alguma no seguinte trecho do voto condutor: “
A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, porque admitido pelos agravantes: ‘indiscutivelmente, os agravantes não são os autores do desflorestamento objeto do Auto de Infração n° 125294’ (Id. 294031, fls. 30)
”, (Id. 58931991, fls. 17), visto que o fato incontroverso é a existência de desmatamento ilegal e não quem procedeu à destruição do meio ambiente.

Ademais, o acórdão embargado não destratou o
artigo 10 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, porquanto, não se cuida de hipótese de desapropriação por utilidade pública.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021